Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707319-25.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA HELENA CALDAS BARCELLAR RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Intime-se a parte ré/recorrida para que se manifeste acerca da petição ID 44573838. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator